Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-97.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005391-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 432.915.621-00 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005391-97.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ROSANA APARECIDA TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROSANA APARECIDA TEIXEIRA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito da fatura no valor de R$13.221,95 (treze mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), bem como julgou improcedente a reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma (art. 86, CPC/2015). Para a reconvenção, condenou o reconvinte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor dado à causa.

Em suas razões recursais, a

apelante sustenta que no ato da vistoria realizada na residência da apelada fora constatado a existência de “ligação direta no borne do medidor", sendo certo que o referido desvio ocasionava a diminuição consubstancial da medição.

Alega que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL no qual restou constatado que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação à revelia.

Desta forma, defende a legalidade dos atos, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porque agiu no exercício regular de seu direito.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, bem como o ato de cobrar os valores da requerente. (Id. 4319802)

Contrarrazões ofertadas no Id. 43198030.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à consumidora
ROSANA APARECIDA TEIXEIRA.

O magistrado julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, a fim de declarar a inexistência do débito caracterizado na fatura emitida no valor R$13.221,95 (treze mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Além disso, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contra essa decisão a apelante alega que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação a revelia, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porque agiu no exercício regular de seu direito.

Pois bem.
De acordo com as normas consumeristas, cabia à concessionária de energia elétrica, ora apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, adulteração no registro do imóvel da requerente e do registro efetivo do consumo realizado em decorrência dessa irregularidade detectada, porém a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Ademais, consoante ressai do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da Aneel, a consumidora deve participar da inspeção e assinar o Termo de Ocorrência da Inspeção-TOI, o que não aconteceu no caso em análise.

Nesse contexto, apesar da Energisa sustentar que não houve unilateralidade das provas apresentados aos autos, uma vez que sempre fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa da parte autora, tal alegação não prospera, isso porque, apesar de a concessionária ter realizado a vistoria técnica no medidor, não se constata a assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência da Inspeção - TOI, conforme Id. 43198002.

Além disso, limitou-se a apresentar alegações e documentos que não rebatem com precisão o objeto da demanda, razão pela qual faz-se devida a declaração de inexigibilidade do débito em nome da requerente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

(TJMT Apelação Cível 0008416-89.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada. Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020